Tribunal: TJMT
Processo: 1026809-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026809-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), RONEI JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VALE DO CAATUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.733.791/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VASCONCELOS ROSA - CPF: 307.406.576-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BALNDINO FLORES CUNHA - CPF: 849.311.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ronei José da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000195-39.2015.8.11.0046, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que a questão relativa à ausência de notificação no processo administrativo tributário já havia sido objeto de anterior decisão judicial transitada em julgado. O agravante sustentava nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de notificação válida no processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se é possível a rediscussão, em nova Exceção de Pré-Executividade, de matéria já apreciada e decidida em incidente anterior, sem interposição do recurso cabível, alegando ausência de notificação no processo administrativo tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renovação de Exceção de Pré-Executividade com idêntica causa de pedir e fundamentos de incidente anteriormente rejeitado configura violação ao art. 507 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de matérias já decididas, operando-se a preclusão consumativa.

4.

O executado deixou de interpor recurso cabível contra a decisão de 21/03/2025 (id. 185307792), que rejeitou a primeira exceção de pré-executividade por insuficiência probatória, o que consolidou o trânsito em julgado formal da matéria.

5.

A apresentação posterior de nova exceção, em 2025, reproduzindo integralmente os mesmos argumentos, pedidos e fundamentos, configura tentativa de burlar a coisa julgada formal e afronta os princípios da segurança jurídica, estabilidade das decisões judiciais e boa-fé processual.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não podem ser rediscutidas quando já decididas em processo anterior sem recurso cabível, operando-se a preclusão pro judicato (STJ, AgInt no AREsp 2063954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08/07/2024).

7.

A conduta do agravante evidencia caráter protelatório, violando os deveres de cooperação e boa-fé processual (CPC, arts. 5o e 6o), e acarreta indevido tumulto processual em execução fiscal ajuizada há quase duas décadas.

8.

O reconhecimento da preclusão consumativa não restringe o direito de defesa, pois o executado já exerceu plenamente sua faculdade processual e deixou de recorrer no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte não pode renovar Exceção de Pré-Executividade com idênticos fundamentos e pedidos após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou incidente anterior.

2.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que de ordem pública, quando não interposto o recurso cabível.

3.

A repetição de incidentes idênticos configura violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual e afronta o princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 6o e 507; CTN, art. 202, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2248572/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 2063954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto Ronei José da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000195-39.2015.8.11.0046, ajuizada pelo do Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravante, afastando a alegação de nulidade por ausência de notificação no processo administrativo tributário.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que não foi regularmente notificado da lavratura do auto de infração no processo administrativo tributário (PAT), não tendo lhe sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que compromete a higidez da constituição do crédito tributário e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a presente execução fiscal.

Expõe que, embora tenha sido considerado revel na instância administrativa, não consta dos autos comprovação de tentativa de notificação pessoal, via correios ou editalícia, tornando o procedimento nulo por ofensa ao devido processo legal.

Assevera que a ausência de citação no PAT impede a imputação de responsabilidade pessoal e solidária aos sócios e a validação da CDA, diante da ausência de pressuposto de validade previsto no art. 202, V, do Código Tributário Nacional, o que demanda a suspensão da execução até o julgamento final do recurso.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, id. 306859355.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado na síntese, o Recorrente visa à reforma da decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal n. 0000195-39.2015.8.11.0046, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta.

Extrai-se dos autos de origem que a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança do valor de R$ 1.634.228,98 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 003929/06-A, oriunda do Auto de Infração 2.1.20, por operações de saídas não registradas nos livros fiscais.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 16 de novembro de 2006 contra Vale do Caatuva Comércio Importação e Exportação Ltda. e seus sócios, entre eles o ora Agravante, que ostentava a condição de sócio-administrador da empresa executada no período dos fatos geradores, conforme documentação extraída do sistema da JUCEMAT.

Após tentativas infrutíferas de citação no endereço cadastral, foi decretada a revelia do executado, prosseguindo-se com a execução mediante constrição de bens via sistema BACENJUD.

Em 17 de janeiro de 2012, o Agravante opôs a primeira Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva em razão de sua retirada da sociedade em 31 de agosto de 1998.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o incidente, reconhecendo a ilegitimidade do Excipiente quanto aos fatos geradores posteriores à sua saída da empresa.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento n. 1002473-32.2018.8.11.0000, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em 14 de março de 2018.

O Agravo de Instrumento foi julgado procedente pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reformou a decisão de primeiro grau para manter o Agravante no polo passivo da execução fiscal, reconhecendo sua responsabilidade tributária pelos débitos referentes aos fatos geradores ocorridos durante o período em que integrava o quadro societário, ou seja, maio, junho, julho e agosto de 1998.

O acórdão transitou em julgado, consolidando-se a legitimidade passiva do executado para figurar no polo passivo da demanda.

O Agravante, então, apresentou Exceção de Pré-executividade, em 10/10/2024, id. 171993362, alegando ausência de notificação no processo administrativo tributário e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que "EM MOMENTO ALGUM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO consta a ciência/notificação do Excipiente sobre o mencionado auto de infração", o que teria impossibilitado o exercício da ampla defesa e comprometido a higidez da constituição do crédito tributário.

O Juízo singular rejeitou o incidente pela decisão de identificação n. 185307792, proferida em 21 de março de 2025, consignando que não era possível aferir pela prova documental que a CDA não gozava de certeza e liquidez, destacando que não é admissível dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

A decisão fundamentou-se na impossibilidade de demonstração inequívoca dos vícios alegados mediante simples análise documental e na necessidade de instrução probatória para tal comprovação.

Confira-se que contra essa decisão, o executado NÃO apresentou recurso no prazo legal, operando-se o trânsito em julgado da matéria ali decidida em abril de 2025.

Posteriormente, o Agravante opôs terceira Exceção de Pré-Executividade (id. 189127450), renovando exatamente a mesma tese já apresentada e rejeitada anteriormente, qual seja, ausência de notificação no processo administrativo tributário e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, utilizando inclusive os mesmos argumentos e tópicos.

O Juízo de primeiro grau rejeitou o incidente pela decisão de id n. 201890862, pelos mesmos fundamentos da decisão anterior, destacando que a matéria já havia sido objeto de apreciação judicial e que o executado não havia interposto recurso cabível contra a primeira decisão que rejeitou a exceção versando sobre idêntico fundamento.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os mesmos argumentos já apresentados nas exceções anteriores, cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator mediante decisão monocrática proferida em 14 de agosto de 2025, em cognição sumária. (id. 306859355).

Em contrarrazões, contudo, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa demonstrando, com precisão e documentação específica, que o Agravante já havia manejado Exceção de Pré-Executividade em 10 de outubro de 2024 (id. 171993362)
sob exatamente o mesmo fundamento
, a qual foi rejeitada pela decisão de identificação n. 185307792,
sem que tenha sido interposto recurso cabível no momento oportuno
. Sustenta a ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, e requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Nesse sentido, adianto que é caso de acolhimento da preliminar aventada.

Explico.

A análise detida da documentação constante dos autos, especialmente dos elementos trazidos pelo Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, e confirmados pelos documentos ora juntados, revela de forma inequívoca que o Agravante já havia apresentado Exceção de Pré-Executividade em 10 de outubro de 2024 (id. 171993362), sob exatamente o mesmo fundamento ora renovado.

A petição de Exceção de Pré-Executividade de 10 de outubro de 2024 alegava expressamente que "EM MOMENTO ALGUM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO consta a ciência/notificação do Excipiente sobre o mencionado auto de infração, violando, por corolário lógico, o exercício do contraditório e ampla defesa".

Veja-se que os fundamentos eram idênticos aos ora apresentados: demonstração dos vícios no processo administrativo, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e pedido de tutela de urgência.

Aquela Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada pela decisão de identificação n. 185307792, proferida em 21 de março de 2025, que consignou expressamente: "não é possível aferir pela prova documental acostada que a CDA não goza de certeza e liquidez" e "não é possível dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade".

O Executado, aqui Agravante, contudo, não interpôs recurso cabível contra aquela decisão no prazo legal, operando-se a preclusão temporal e, consequentemente, o trânsito em julgado da matéria ali decidida.

O artigo 507 do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Desse modo a tentativa de renovar a mesma discussão mediante a apresentação de nova Exceção de Pré-Executividade, sob idêntico fundamento e com os mesmos argumentos, configura clara violação a este dispositivo legal e afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da boa-fé processual.

A preclusão consumativa, modalidade de preclusão que se verifica quando a parte, tendo praticado determinado ato processual ou deixado transcorrer
in albis
o prazo para sua prática, não pode mais renovar a mesma discussão, encontra-se perfeitamente configurada no caso concreto.

Ora, o executado, após ter sua Exceção de Pré-Executividade rejeitada em 21 de março de 2025, deixou transcorrer o prazo recursal sem interpor agravo de instrumento, consolidando-se a decisão mediante a formação da coisa julgada formal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e reiterada no sentido de que, embora as matérias de ordem pública não sejam, em tese, passíveis de preclusão, tal não ocorre quando há decisão específica a respeito dos referidos temas, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a parte executada que se utiliza da exceção de pré-executividade mais de uma vez para discutir a mesma matéria fica sujeita ao efeito da preclusão consumativa, razão pela qual não pode sustentar a mesma tese em outra peça de defesa. Como cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2248572 - SP (2022/0363470-0) DECISÃO Trata-se de agravo manejado por FrioCentro Participações Ltda. contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 43): AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Interposição de segunda exceção de pré-executividade . Impossibilidade. Interposição da primeira exceção marca a preclusão consumativa, torna impossível a rediscussão, ou discussão de outra questão não deduzida no momento oportuno. A questão da multa punitiva já existia no momento da interposição da primeira exceção, razão pela qual não é possível nova exceção. Matéria que já era de conhecimento da executada . Precedentes. RECURSO PROVIDO. Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 3o, 485, IV, § 3o, 505, 507 e 803, parágrafo único, do CPC . Sustenta que, "sendo a matéria suscitada na (segunda) Exceção de Pré-executividade da Recorrente - 'pedido de redução da multa punitiva (fls. 580/4, dos autos de origem)', conforme reconhecido pelo próprio v. acórdão recorrido, o que implica em inexigibilidade e, portanto, nulidade/ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - de ordem pública e cognoscível de ofício (além de, como visto, não ter sido anteriormente alegada/apreciada/decidida), não se pode obstar o seu conhecimento e análise a justifica da preclusão consumativa, sob pena de afronta aos arts. 485, IV, § 3o, e 803, §único, do CPC e, ainda, à súmula STJ no 393" (fl . 60). Contrarrazões às fls. 119/121. É O RELATÓRIO . SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. Assiste razão à parte recorrente. Com efeito, o STJ, em conformidade com clara disposição do CPC, entende que as matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo julgador, não se submetem ao instituto da preclusão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 6 .556/89 (MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO TRIBUTO DE 17% PARA 18%). QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA AFETA À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso especial da contribuinte para determinar a remessa dos autos à origem a fim de que o Tribunal estadual se manifeste acerca da (in) constitucionalidade do imposto cobrado na execução fiscal. 2 . Caso em que o Tribunal de origem, em apelação, deixou de analisar a questão relativa à inconstitucionalidade do tributo ao fundamento de que ela não foi levantada na inicial dos embargos à execução e nem ventilada na sentença. 3. "A inconstitucionalidade de tributo inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente execução fiscal e deve ser conhecida de ofício" ( EAg 724.888/MG, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 22/06/2009) . 4. O enfrentamento da matéria concernente a (in) constitucionalidade do tributo pelo Tribunal de apelação não importa indevida supressão de instância nem tampouco subversão ao instituto da preclusão, na medida em que, na dicção do art. 267, § 3o, do CPC, as questões de ordem pública podem ser arguidas e acolhidas a qualquer tempo junto às instâncias ordinárias. Precedentes: EDcl no REsp 1 .054.269/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/6/2010; REsp 1111976/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/8/2009; EDcl no RMS 26.004/AM, Rel . Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2009; REsp 818.453/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02/10/2008. 5 . Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1.130.314/SP, Rel . Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2010, DJe 28/9/2010) Na espécie, o Tribunal de origem considerou que, apresentada exceção de pré-executividade, não poderia a parte executada se valer novamente do instituto em razão da preclusão consumativa. Ocorre que, em exceção de pré-executividade, a matéria alegada é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova objeção com objeto diverso. Sobre o tema, esta Corte Superior entende que só ocorre a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade ( AgInt no REsp. 1 .619.924/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/6/2017) . No mesmo sentido: REsp. 1.267.614/PR, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/10/2011; AgInt no AREsp. 1.191 .069/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22/4/2019. Dessa forma, estando o acórdão recorrido baseado em premissa jurídica equivocada, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento . ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que prossiga no julgamento do agravo de instrumento como entender de direito. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Sérgio Kukina Relator

(STJ - AREsp: 2248572 SP 2022/0363470-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 28/02/2023)

No mesmo sentido, o STJ assentou de forma expressa que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 83 DO STJ . NOVA ANÁLISE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO . AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente apreciada, operando-se a preclusão pro judicato. 2 . Agravo interno conhecido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2063954 SC 2022/0036385-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/07/2024)

Ressalto que, no caso concreto, não se trata de situação análoga à verificada no Agravo de Instrumento n. 1002473-32.2018.8.11.0000, no qual se discutiu matéria diversa, relacionada à legitimidade passiva do sócio para responder pela execução fiscal em razão de sua retirada do quadro societário.

Naquele caso, a causa de pedir era completamente distinta, relacionando-se à responsabilidade tributária prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional, enquanto a Exceção de Pré-Executividade de 10 de outubro de 2024 e a ora discutida versam sobre a validade da constituição do crédito tributário por ausência de notificação no processo administrativo.

A distinção é clara e inequívoca. O Agravo de Instrumento n. 1002473-32.2018.8.11.0000 versou sobre quem deve responder pelo débito tributário (elemento subjetivo da execução), enquanto as Exceções de Pré-Executividade de 10 de outubro de 2024 e a ora discutida versam sobre se o crédito foi validamente constituído em razão de suposta ausência de notificação (elemento objetivo da execução).

Não há, portanto, qualquer preclusão decorrente daquele julgamento que pudesse incidir sobre a presente discussão, porquanto as causas de pedir são absolutamente diversas.

Contudo, há preclusão decorrente da Exceção de Pré-Executividade apresentada em 10 de outubro de 2024, que versou sobre exatamente a mesma matéria ora renovada e foi rejeitada por decisão de 21 de março de 2025, contra a qual não foi interposto recurso cabível. Esta é a distinção fundamental que impõe o reconhecimento da preclusão consumativa no caso concreto e o desprovimento do presente recurso.

A comparação entre a Exceção de Pré-Executividade apresentada em 10 de outubro de 2024 (id. 171993362) e a Exceção de Pré-Executividade objeto da decisão ora agravada (id. 189127450) revela identidade absoluta de causa de pedir, fundamentos e pedido. Ambas as peças sustentam que "EM MOMENTO ALGUM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO consta a ciência/notificação do Excipiente", ambas alegam violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ambas sustentam a nulidade do processo administrativo e da CDA, e ambas pleiteiam a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal.

Veja-se que o próprio Excipiente, aqui Agravante, utilizou os mesmos tópicos para fundamentar ambas as peças, quais sejam: demonstração dos vícios no processo administrativo, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e pedido de tutela de urgência.

Confira-se, que não há qualquer elemento novo que justifique a reanálise da matéria. Trata-se de mera repetição de argumentos já apreciados e rejeitados pelo Poder Judiciário, configurando clara tentativa de burlar a coisa julgada formal mediante a renovação indefinida da mesma discussão.

A conduta processual do Executado, ora Agravante, revela nítido caráter protelatório e violação aos deveres de cooperação e boa-fé processual estabelecidos nos artigos 5.o e 6.o do Código de Processo Civil.

Com efeito, após ter sua Exceção de Pré-Executividade rejeitada em 21 de março de 2025, o executado deixou transcorrer o prazo recursal sem interpor agravo de instrumento.

Posteriormente, em vez de aceitar a decisão definitiva sobre a matéria, renovou exatamente a mesma discussão mediante a apresentação de nova Exceção de Pré-Executividade, sob idênticos fundamentos, evidentemente na expectativa de obter decisão diversa sobre matéria já definitivamente apreciada.

Ressalta-se, ademais, que a conduta processual do executado acarreta grave tumulto ao regular andamento da execução fiscal e impõe ônus indevido à parte contrária e ao próprio Poder Judiciário, que se veem obrigados a apreciar reiteradamente a mesma matéria, já definitivamente decidida.

Ora, a execução fiscal foi ajuizada em 16 de novembro de 2006, portanto, há quase duas décadas. Durante todo esse período, o executado teve amplas oportunidades de regularizar sua situação fiscal, apresentar embargos do devedor com a devida garantia do juízo, ou demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária mediante prova robusta.

A apresentação reiterada de Exceções de Pré-Executividade sob o mesmo fundamento, após o transcurso do prazo recursal contra a decisão que rejeitou o primeiro incidente, revela inequívoco propósito de procrastinar indefinidamente o desfecho da execução, em detrimento do interesse público na arrecadação dos tributos devidos. Essa conduta não pode ser tolerada e deve ser coibida mediante o reconhecimento da preclusão consumativa e aplicação das sanções processuais cabíveis.

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento da preclusão consumativa não implica violação ao direito constitucional de acesso à justiça ou ao direito de defesa do executado.

Deveras, o executado, aqui Agravante, teve plena oportunidade de exercer seu direito de defesa mediante a apresentação da Exceção de Pré-Executividade em 10 de outubro de 2024, ocasião em que a matéria foi apreciada pelo Poder Judiciário. Teve, igualmente, a oportunidade de submeter a decisão ao reexame por este Tribunal mediante a interposição de agravo de instrumento no prazo legal.

O fato de o executado ter deixado transcorrer
in albis
o prazo recursal não autoriza a renovação da mesma discussão mediante a apresentação de novo incidente processual.

Como se sabe, os prazos recursais não são meras formalidades destituídas de conteúdo, mas constituem garantia da estabilidade das decisões judiciais e da segurança das relações processuais.

Logo, a inobservância do prazo recursal acarreta a preclusão temporal e a formação da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão da matéria por meio diverso, sob pena de subversão completa do sistema recursal e processual.

Portanto, verificada a identidade absoluta entre a causa de pedir da Exceção de Pré-Executividade apresentada em 10 de outubro de 2024 (id. 171993362) e a Exceção de Pré-Executividade objeto da decisão ora agravada (id. 189127450), bem como constatado que a primeira foi rejeitada por decisão de 21 de março de 2025 (id. 185307792) contra a qual não foi interposto recurso cabível, operando-se o trânsito em julgado, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa e, por consequência, o desprovimento do presente recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, cassando a decisão que concedeu o efeito suspensivo e mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, determinando-se o prosseguimento regular da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025